Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica entre as partes não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor nele preconizado.
3. Consoante dispõe expressamente o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, cuja interpretação foi estabelecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar a ação de execução.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, com base no art. 5o, da Medida Provisória n.2.170-36, não havendo óbice à manutenção do pactuado.
5. Ante a ausência de comprovação da fragilidade do título executivo, bem como de excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.